Tribunal: TJES
Processo: 5014472-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LVR COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros (02) em face de Decisão que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Os Recorrentes alegam hipossuficiência financeira, nulidade da Execução por incompetência territorial (foro de eleição), ausência de notificação prévia para vencimento antecedente da dívida e falta de memória de cálculo detalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça; (II) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independentemente da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas processuais na origem e do preparo no recurso configura ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, desconstituindo a presunção de pobreza.

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a verificação dos pressupostos da tutela de urgência e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de garantia do juízo impede, como regra geral, a suspensão do feito executivo, salvo em situações de excepcionalidade flagrante que não se verificam no caso.

Na hipótese, além de não verificado que os Executados garantiram o processo de Execução, da análise do feito executivo não é possível constatar qualquer excepcionalidade que permita, de plano, determinar a suspensão da tramitação do feito executivo e de eventuais atos expropriatórios que possam se desenvolver.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a Contratos de mútuo bancário para fomento de atividade empresarial (capital de giro), pois a pessoa jurídica não figura como destinatária final do serviço.
O vencimento antecipado da dívida em Cédula de Crédito Bancário prescinde de notificação prévia quando há cláusula contratual expressa prevendo a mora
ex re
em caso de inadimplemento.
A incompetência territorial relativa (foro de eleição) não enseja a nulidade imediata dos atos processuais nem a extinção da Ação de Execução, devendo ser apreciada após o contraditório, sem prejuízo da tramitação da Ação no juízo originário até eventual remessa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O recolhimento do preparo recursal e o pagamento de custas prévias são atos incompatíveis com a declaração de hipossuficiência financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça.
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pressupõe a garantia integral do juízo e a demonstração concomitante dos requisitos da tutela de urgência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014472-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTES: LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
LUIZA PEIXOTO GOES e VICTOR RICAS DE FREITAS

ADVOGADO:
VICTOR RICAS DE FREITAS - OAB ES21025

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

ADVOGADO:
VITOR MIGNONI DE MELO - OAB ES14130-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos objetivando aprofundar o exame do presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
LUIZA PEIXOTO GOES e VICTOR RICAS DE FREITAS
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5018057-61.2025.8.08.0048) ajuizada pelos Recorrentes em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO,
cujo
decisum
indeferiu o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, bem como, a atribuição do efeito suspensivo aos referidos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o pagamento das custas prévias não impede a concessão da Assistência Judiciária e que a hipossuficiência restou demonstrada pelo passivo fiscal da Empresa e pela presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pelas pessoas físicas.

Por seu turno, argumenta, a existência de nulidade da Ação de Execução de Título Extrajudicial originárai diante de flagrante incompetência territorial, eis que inobservado o foro de eleição contratual, pela ausência de memória de cálculo detalhada e pela inexigibilidade do vencimento antecipado da dívida sem prévia notificação.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
conferiu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente, para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, fundamentando que a incompetência territorial configura a probabilidade do direito e permite a relativização da exigência de garantia do juízo.

A propósito, o
decisum
proferido pelo Juízo de Primeiro Grau encontra-se assim lançado,
in litteris:

“Cuidam os autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,
LUIZA PEIXOTO GOES
e
VICTOR RICAS DE FREITAS
, suficientemente qualificados, como meio de ver extinta a Execução que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
(feito nº 5020360-19.2023.8.08.0048), o que pretende ao arguir, em resumo, que:
i)
o Juízo seria territorialmente incompetente para a análise do pugnado, dada a existência, no documento que embasaria a execução, de cláusula de eleição de foro;
ii)
o contrato em tela contaria com cláusulas abusivas que o onerariam demasiadamente e fariam com que se evidenciasse, na hipótese, o excesso de execução;
iii)
não se cogitaria quanto à possibilidade de vencimento antecipado de toda a dívida mencionada em contrato sem a prévia notificação dos ali devedores, o que revelaria a inexequibilidade dos valores perseguidos na execução;
iv)
a execução não se encontraria acompanhada de memória discriminada dos importes devidos, o que afastaria a liquidez do título, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para além de deduzido o pedido de extinção, no todo ou em parte, da Execução questionada, pugnaram os Embargantes pela atribuição, aos presentes, de efeito suspensivo, de modo a se manter sobrestado o andamento da demanda em alusão.

Pois bem. Nos termos do que prevê o art. 919 do CPC, “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, podendo o juiz, contudo, suspender o andamento da demanda executiva, a requerimento do devedor, quando, além de verificada a presença dos pressupostos que autorizariam a concessão da tutela provisória, esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o §1º do art. 919 do CPC.

E, no caso vertente, tenho que a hipótese é a de indeferimento da pretensão assim lançada pela parte Executada/Embargante.

Primeiramente porque, até o momento, não houvera, em meio à Execução atacada, a efetiva prática de ato tendente a assegurar a sua ulterior satisfação, não se observando, ali, a realização de penhora, depósito ou caução qualquer.

Veja-se que esse tão-só fator já justificaria, em si, o indeferimento do pleito ora submetido a análise, mormente quando figura aquele como um requisito que
a outros se cumula
para que se cogite quanto à possível atribuição de efeito suspensivo nos moldes do pretendido.

Ainda que haja, na ótica deste órgão julgador, a possibilidade de se desconsiderar a existência de ato constritivo no bojo da Execução para fins de deferimento do pedido em alusão, seria ela excepcionalíssima e se relacionaria à existência de questão de ordem pública que de antemão se tivesse como um tanto evidente.

Assim, qualquer questão cognoscível de ofício que reste um tanto flagrante, ao menos de um primeiro contato com os Embargos – isto é, em sede de cognição sumária –, pode, a meu ver, justificar a paralisação da marcha executória ao menos até a chegada da peça Impugnatória a ser ofertada pela parte Exequente/Embargada.

Em casos tais, tenho por desarrazoado que se aguarde ou que se exija a garantia da Execução quando, à luz dos argumentos trazidos, possivelmente não teria aquela ação a sua própria razão de ser ou de se processar tal como antes se verificaria.

No caso vertente, porém, ainda que se avente a existência de questões tais, não extraio delas a justa razão para a paralisação da pretensão executória, residindo, aqui, o fator que me leva a concluir pelo indeferimento do pedido que segue formulado na exordial.

Veja-se que, dentre todo o ventilado na peça de ingresso, não se cogita quanto à possibilidade de exame das questões de maior indagação, dentre as quais as relacionadas a supostos excessos decorrentes de abusividades existentes em contrato.

As únicas questões que penso possam ser avaliadas neste momento cuidam da suposta ausência de exequibilidade do título por não se vislumbrar a juntada do memorial descritivo dos importes devidos e a alegada nulidade da execução por ausência de notificação, o que impediria que a cláusula de vencimento antecipado da dívida produzisse efeitos.

Nem mesmo a aventada incompetência territorial do Juízo poderia justificar a paralisação da execução, já que não pode ela ser reconhecida sem que seja previamente ouvida a parte Embargada.

Dito isso, passo à análise das alegações a que antes fiz referência, a bem de, desde já, afastar a que se relaciona à ausência de memorial descritivo dos importes devidos na execução.

Isso porque, de uma análise dos autos respectivos, pude observar que a credora ali chegara a acostar documentos intitulados extratos e fichas gráficas que deixam um tanto aparente a forma de apuração do valor objeto de execução (Id nº 29635535 dos autos nº 5020360-19.2023.8.08.0048).

Dada a situação, não há mínimas condições de se acolher o aduzido em sentido diverso.

No tocante à necessidade de prévia notificação dos devedores para que a cláusula de vencimento antecipado produza efeitos, devo dizer que, diferentemente do ventilado sob tal enfoque, o posicionamento que prevalece segue em sentido diverso, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. MORA EX RE . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. As matérias atinentes aos arts. 3º e 603 do CPC/73 e ao art. 405 do CC/2002 não foram analisadas pela Corte Estadual . Assim, não se verifica o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição do recurso especial, circunstância que atrai o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Não há violação do disposto no artigo 131 do CPC/73 pelo Tribunal de origem quando todas as questões trazidas à apreciação, por ocasião do julgamento de liquidação de sentença por arbitramento, são devidamente analisadas pelas instâncias ordinárias, embora de forma desfavorável ao recorrente. 3 .
Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Tem-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor
. 4. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1034269 MG 2008/0039950-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2016) (
grifei
)

Ainda que existam precedentes que tangenciem a inviabilidade do vencimento antecipado em contratos que se submetam aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, não os vejo como aplicáveis ao caso sob exame, à medida que o título que se executa nos apensos diz respeito a uma Cédula de Crédito Bancário que versa sobre empréstimo para capital de giro, servindo, portanto, ao estímulo de atividade empresária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019)
.
2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024) (
grifei
)

Ante essas singelas razões, tem-se por inviável a paralisação da marcha executiva com base nas teses até então passíveis de enfrentamento, sendo de rigor pontuar que descabe cogitar quanto à imposição de efeito tal pelo tão-só fato de virem os Executados passando por delicada situação financeira ou mesmo por temerem a prática de atos típicos do procedimento executório.

Pensar a questão de modo diverso imporia a atribuição de suspensividade ao andamento de todo e qualquer procedimento de natureza tal, o que não se concebe.

Dito isso, e por não se observar a existência de outra linha de argumentação que sirva de base ao não processamento da demanda executiva nos moldes como originalmente proposta, de rigor seja indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo nestes formulado.

INDEFIRO-O
, pois.

Fica também
indeferido
o pedido de gratuidade antes deduzido nos autos, dado o próprio pagamento das custas prévias que chegara a ser efetuado pelos Embargantes, o que vai de encontro à possibilidade de concessão da benesse antes almejada. [...]”

I - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No que pertine ao requerimento de Assistência Judiciária Gratuita indeferido no Primeiro Grau de Jurisdição, impositivo consignar que a parte Recorrente formalizou o recolhimento das custas processuais prévias alusivas aos Embargos à Execução na origem (id. 72322506 - dos autos originários), assim como, promoveu o recolhimento do preparo recursal alusivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento (id. 16737723), de modo que, revela-se configurado o ato incompatível com o requerimento em tela, apto a desconstituir a presunção de veracidade das Declarações de Hipossuficiência acostadas pelos Recorrentes, motivo pelo qual, neste particular, acompanho a conclusão constante do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

A propósito, o entendimento sublinhado pelo Voto de Relatoria encontra-se sintonizado a jurisprudência do Egrégo
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes
" (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

II - DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS

EMBARGOS À EXECUÇÃO

Na origem, os Recorrentes sustentam a necessidade de imposição de efeito suspensivo no âmbito da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, alegando, em síntese, que o Contrato que aparelha pretensão satisfativa (Cédula de Crédito Bancário), encontra-se eivado de nulidades/irregularidades, mormente as que tangenciam a ocorrência de venda casada de seguro, cobrança de tarifas genéricas sem previsão contratual, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, além da nulidade do vencimento antecipado por ausência de notificação formal para purga da mora e excesso de execução pela falta de memória de cálculo discriminada.

Com efeito, para a imposição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessária a aferição da existência de hipótese excepcional que autorize a concessão de tutela provisória de urgência cumulativamente à garantia da execução, através de ato de constrição ou de caução suficiente, consoante previsão do
artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

In casu,
além de não verificado que os Executados garantiram o processo de Execução, da análise do feito executivo não é possível constatar qualquer excepcionalidade que permita, de plano, determinar a suspensão da tramitação do feito executivo e de eventuais atos expropriatórios que possam se desenvolver.

Isso porque, conforme bem salientado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o Contrato que aparelha a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
trata de
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
firmada por Sociedade Empresarial, para obtenção de capital de giro, visando fomentar a sua atividade econômica, motivo pelo qual, não lhe são aplicáveis as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, encontrando-se sujeita ao cumprimento expresso das Cláusulas Contratuais regularmente avençadas,
in litteris:

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO . INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. TEORIA FINALISTA MITIGADA . VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.
Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Por sua vez, a Ação de Execução se encontra amparada em planilha com a demonstração da evolução do débito, e o Contrato firmado entre as partes preconiza de forma clara em sua
Cláusula Oitava
(Id. 29635537 - pag. 05) que a inadimplência de qualquer das parcelas caracteriza o vencimento antecipado da dívida, passível de execução imediata dos valores devidos, não configurando, nesse sentido, também, qualquer irregularidade que obste a pretensão de satisfação do crédito inadimplido por parte do Exequente.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Alegação de ausência de título executivo – Descabimento – A Cédula de Crédito Bancário configura título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015 – Súmula nº 14 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –
"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial" - Tema Repetitivo 576 do STJ – Execução que veio instruída com o contrato e o demonstrativo de débito, no qual constam o valor da dívida e os encargos cobrados – Demonstrativo que atende aos requisitos previstos no artigo 28, § 2º, da Lei nº 10.931/04, pois permite ao executado compreender o valor que lhe foi cobrado e os encargos exigidos pelo exequente – Apresentação, ainda, de extratos bancários, demonstrando a disponibilização do montante e o inadimplemento
[...] VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA –
Possibilidade – Vencimento antecipado do saldo devedor em aberto autorizado por cláusula contratual – Ausência de abusividade – Inadimplemento configurado – Descumprimento contratual, e consequente vencimento antecipado da dívida, a legitimar o ajuizamento da execução de título extrajudicial – Previsão contratual que tem amparo nos artigos 1 .425 do Código Civil, bem como no artigo 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, que trata de Cédula de Crédito Bancário
– Recurso improvido, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, majorados para 11% (onze por cento) daquele valor . RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 11076168120188260100 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2023)

Por fim, no tocante à tese de incompetência territorial baseada em cláusula de eleição de foro, esta não ostenta natureza absoluta, mas sim relativa, sequer podendo ser suscitada de ofício pelo Juízo sem que a parte formalize a competente arguição de incompetência, também não caracterizando, o seu reconhecimento, a nulidade dos atos processuais praticados no bojo do feito executivo ou ensejando a Extinção da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, quando, no máximo, ao final, por ocasião da apreciação das preliminares deduzidas e, após a oitiva da parte contrária, poderá ser remetida à demanda ao foro declarado competente, com a preservação dos atos até então praticados, inclusive, de eventuais constrições judiciais.

A propósito, esta Egrégia
Primeira Câmara Cível
já analisou fundamento equivalente ao deduzido no presente Recurso de Agravo de Instrumento, afastando a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, inclusive, em caso de reconhecimento da incompetência territorial, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA . INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Vieira de Avila contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por Francisco Carlos de Oliveira Jorge, referente a nota promissória com valor de R$ 400.000,00, cujo local de pagamento foi estipulado na cidade de Vitória/ES. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro do local de pagamento da nota promissória ou o foro do domicílio do devedor para o processamento da execução; (ii) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto da nota promissória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A competência para execução de título extrajudicial em que há indicação do local de pagamento deve observar a regra especial do artigo 53, III, d, do CPC, que prevalece sobre a regra geral do foro do domicílio do devedor. 4. A nota promissória, como título executivo autônomo e abstrato, vincula o local de pagamento indicado no título como foro competente. 5 . A tutela provisória de urgência para sustação de protesto somente pode ser concedida se cumpridos os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 7.
Em execução de título extrajudicial, quando houver indicação expressa do local de pagamento na nota promissória, prevalece o foro desse local sobre o foro do domicílio do devedor.

8. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; CPC, art. 53, III, d; CPC, art. 919, § 1º; Decreto nº 2 .044/1908, art. 54, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07066.48-85 .2020.8.07.0000, Rel . Des. Maria Ivatônia, j. 09/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.786 .983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/06/2021 . Vitória/ES, 18 de novembro de 2024. RELATORA
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50090209120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 02/12/2024)

Em sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a Decisão de Primeiro Grau afigura-se escorreita, devendo ser preservada.

Isto posto, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
mantendo incólume o capítulo da Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, no sentido de co
nhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Insurgem-se os agravantes em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não prescinde da comprovação da
plausibilidade do direito arguido
, do
risco de dano irreparável
e da
garantia do juízo
por meio de penhora, caução ou depósito suficiente.

No caso, observa-se que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se faz presente.

A análise da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução (ID 29635534 dos autos de origem) demonstra que tese recursal de incompetência territorial é pertinente, porquanto a cláusula vigésima sexta do contrato estabeleça a competência exclusiva da comarca de Linhares para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do pacto.

Nesse cenário, a propositura da demanda executiva na comarca de Serra afronta diretamente o negócio jurídico processual validamente celebrado entre os litigantes.

A respeito, cite-se a jurisprudência do STJ:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIETÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, "não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato") (REsp 1.263.387/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA , julgado em 4/6/2013, DJe de 18/6/2013).
2. Na hipótese, não foi constatada nenhuma irregularidade da cláusula de eleição de foro, devendo prevalecer. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1792025 SP 2020/0306199-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

O perigo de dano (
periculum in mora
) também se faz presente, uma vez que o prosseguimento de atos constritivos pode levar a pessoa jurídica a colapso financeiro e atingir o mínimo existencial dos fiadores .

Em relação à garantia do juízo, embora o § 1º do art. 919 do CPC a erija como regra geral e requisito legal para a suspensão do feito executivo, sua aplicação não é absoluta.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste egrégio Tribunal de Justiça, tem abalizado a possibilidade de relativização em hipóteses genuinamente excepcionais, nas quais a submissão do devedor a tal ônus se revele desarrazoada, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO . REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, suspendendo o feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar a juridicidade da decisão que suspendeu o curso da execução com base no art. 919, § 1º, do CPC, sem observar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a garantia da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) a demonstração dos requisitos para concessão de tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e (ii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. No caso concreto, a decisão recorrida limitou-se a suspender o curso da execução com base na mera oposição dos embargos, sem demonstrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco a garantia da execução . 5. Não há nos autos prova de que a execução esteja garantida, circunstância que, nos termos do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
6. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a relativização da exigência de garantia em casos concretos que assim o justifiquem, tal hipótese não se verifica no presente caso, pois não há elementos que demonstrem situação excepcional ou específica que autorize a dispensa da regra geral.
7. Ademais, consta nos autos que, em decisão proferida nos próprios embargos à execução, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50136941520248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

À evidência, amolda-se o caso, com perfeição, a tal moldura de excepcionalidade, dada a incompetência do juízo.

Por fim, no que concerne ao pleito de gratuidade de justiça, sublinhe-se que, por ocasião da análise liminar (ID 15753258), e da decisão que proveu os embargos declaratórios (ID 16389479), fora oportunizado aos agravantes que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício e consequente determinação de recolhimento do preparo.

Ocorre, todavia, que os agravantes optaram por não apresentar os documentos solicitados (balanço financeiro, declarações de imposto de renda, etc.) e, em vez disso, realizaram o pagamento integral das custas recursais, conforme guias e comprovantes anexados aos IDs 16737724 e 16737725.

O recolhimento do preparo recursal, após determinação judicial para comprovação da hipossuficiência, revela-se ato incompatível com a vontade de recorrer do indeferimento da benesse, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para
conceder
efeito suspensivo aos embargos à execução
.

E como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014472-48.2025.8.08.0000

RECORRENTES:
LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LUIZA PEIXOTO GOES e VICTOR RICAS DE FREITAS

RECORRIDO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com a devida cautela a controvérsia instaurada neste agravo de instrumento, especificamente quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem, sem a correspondente garantia do juízo.

O ilustre Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou pelo parcial provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo, fundamentando-se na probabilidade do direito quanto à incompetência territorial (cláusula de eleição de foro) e na excepcional relativização da garantia do juízo.

Por outro lado, o eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensividade por ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Após detida análise do caderno processual, adianto que
acompanho a divergência
.

No que concerne ao indeferimento da gratuidade de justiça, verifico a ocorrência de preclusão lógica e ato incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. Como bem pontuado nos votos que me antecederam, os agravantes, após a determinação para comprovação da carência financeira, optaram por recolher integralmente as custas recursais e as custas dos embargos na origem.

Tal conduta afasta a presunção de necessidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS). Portanto, ratifico o indeferimento da benesse.

Cinge-se a questão principal à presença dos requisitos para a suspensão da execução. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece três pressupostos cumulativos:

Requerimento da parte;

Presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano);

Garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, é incontroverso que a execução não se encontra garantida.

Embora a jurisprudência admita, em situações de extrema excepcionalidade, a dispensa da garantia, entendo que a tese de incompetência territorial não possui densidade suficiente para tal superação. A incompetência de foro (territorial) ostenta natureza relativa e, caso acolhida, enseja meramente a remessa dos autos ao juízo competente, com a preservação, em regra, dos atos praticados (art. 64, § 4º, CPC). Não se trata de vício que fulmine a liquidez ou a exigibilidade do título executivo.

Ademais, quanto ao mérito das demais teses (vencimento antecedente e ausência de notificação), coaduno com o entendimento da divergência no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, destinada ao fomento de atividade empresarial (capital de giro), não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. A mora, em obrigações com termo certo, é
ex re
(art. 397 do Código Civil), tornando prescindível a notificação prévia para o vencimento antecipado pactuado.

Portanto, inexistindo prova cabal da probabilidade do direito ou da excepcionalidade que autorize a dispensa da garantia prevista no art. 919, § 1º, do CPC, a manutenção da decisão de piso é medida que se impõe.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA

inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho para

CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA